Tribunal: TJDFT
Processo: 0750197-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIZAÇÃO. VALIDADE DAS PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PERDIMENTO. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO. TRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Apenas um deles foi também condenado pelo crime previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar realizadas são regulares e válidas; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus; e (iii) analisar o pedido de afastamento do decreto de perdimento de veículo apreendido no contexto da traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio do apelante ocorreu em razão de flagrante delito, configurado após investigações prévias da PMDF. A ação policial encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da CF/1988, e na jurisprudência do STF, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito. Ademais, o consentimento do ingresso foi filmado e anexado aos autos.
4. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais e apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo.
5. Deve ser mantido o perdimento do veículo apreendido, porquanto comprovada a utilização do bem na traficância, além da ausência de prova inequívoca de propriedade lícita, incidindo o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal; artigo 91, do Código Penal; e artigo 63, da Lei n° 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
6. Apelações conhecidas e desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; art. 243, parágrafo único; CP, art. 91; CPP, arts. 202 e 244; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 63.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 280/STF; STJ, HC n. 966.086/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 19/3/2025; STJ, AREsp n. 2.386.267/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024; TJDFT, ApCrim 0720017-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Relatora Designada Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/4/2025; ApCrim 0719644-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/4/2025; TJDFT, ApCrim 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT, ApCrim 00123002320178070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 26.4.2023.